Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Violência doméstica. Palavra da vítima. Dano moral in re ipsa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais, a detração da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) determinar a possibilidade de manter a condenação à reparação por danos morais; (iii) verificar a aplicabilidade do instituto da detração penal; (iv) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) avaliar o preenchimento dos requisitos para a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Se o relato se mostra firme, coerente e harmônico em ambas as fases da persecução penal, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
4. A condenação à reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso na peça acusatória, o que garante à defesa o exercício do contraditório ao longo da instrução processual. Nos casos de violência contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria conduta ilícita e dispensando a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido.
5. O valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica declarada pelo réu nos autos, atendendo à dupla finalidade de reparar a vítima e de reprimir a prática de novos ilícitos.
6. Indefere-se o pedido de detração eis que não há nos autos qualquer registro de que o apelante tenha sido submetido à segregação cautelar, seja por prisão em flagrante ou preventiva.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito das relações domésticas, conforme o art. 44, I, do Código Penal e a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A suspensão condicional da pena (sursis) não se aplica quando as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade acentuada pelo fato de o delito ter sido praticado na presença de filho menor, demonstram que a medida não é socialmente recomendável, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. A palavra da vítima, em infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória e é apta a fundamentar a condenação, especialmente quando se apresenta segura e coerente. 2. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, que é presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso da acusação, sendo desnecessária a instrução probatória específica para sua comprovação. 3. A ausência de prisão provisória durante o processo impede a aplicação da detração penal. 4. A prática de contravenção penal com violência contra a mulher no ambiente doméstico obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A culpabilidade acentuada afasta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da suspensão condicional da pena.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 61, II, f; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 983; STJ, Súmula 588; TJMT, N.U 1001283-14.2022.8.11.0026, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJMT, ApCrim 1005560-93.2020.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019811-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO PIOVEZAN DE CAMPOS - CPF: 060.042.951-24 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITORIA ALINE CAMPOS RONDON - CPF: 083.056.641-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Violência doméstica. Palavra da vítima. Dano moral
in
re

ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o afastamento da indenização por danos morais, a detração da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (
ii
) determinar a possibilidade de manter a condenação à reparação por danos morais; (
iii
) verificar a aplicabilidade do instituto da detração penal; (
iv
) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) avaliar o preenchimento dos requisitos para a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Se o relato se mostra firme, coerente e harmônico em ambas as fases da persecução penal, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

4.
A condenação à reparação por danos morais é cabível quando há pedido expresso na peça acusatória, o que garante à defesa o exercício do contraditório ao longo da instrução processual. Nos casos de violência contra a mulher, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita e dispensando a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido.

5.
O valor fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica declarada pelo réu nos autos, atendendo à dupla finalidade de reparar a vítima e de reprimir a prática de novos ilícitos.

6.
Indefere-se o pedido de detração
eis que
não há nos autos qualquer registro de que o apelante tenha sido submetido à segregação cautelar, seja por prisão em flagrante ou preventiva.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito das relações domésticas, conforme o art. 44, I, do Código Penal e a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A suspensão condicional da pena (
sursis
) não se aplica quando as circunstâncias judiciais, como a culpabilidade acentuada pelo fato de o delito ter sido praticado na presença de filho menor, demonstram que a medida não é socialmente recomendável, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A palavra da vítima, em infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória e é apta a fundamentar a condenação, especialmente quando se apresenta segura e coerente. 2. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, que é presumido (
in
re

ipsa
), desde que haja pedido expresso da acusação, sendo desnecessária a instrução probatória específica para sua comprovação.

3.
A ausência de prisão provisória durante o processo impede a aplicação da detração penal. 4. A prática de contravenção penal com violência contra a mulher no ambiente doméstico obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A culpabilidade acentuada afasta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da suspensão condicional da pena.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 61, II, f; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 983
; STJ, Súmula 588; TJMT, N.U 1001283-14.2022.8.11.0026, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.02.2022; TJMT,
ApCrim
1005560-93.2020.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Piovezan de Campos
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1019811-48.2022.8.11.0042
,
condenando-o
pela prática da
contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei n. 3.688/41
c/c art. 61,
II,

f
, do Código Penal
,
com as implicações na Lei no 11.340/06
, ao cumprimento da pena de
2
3
(
vinte e
três
) dias de prisão simples
, em regime aberto
, bem como ao pagamento de um salário mínimo vigente à época dos fatos à título de indenização por danos morais
causados pela conduta
.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
298462891
, postula
a
sua absolvição,
ao argumento de inexistência de prova suficiente à condenação,
pleiteando, subsidiariamente o afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo a título de indenização por danos morais e a detração
da pena cumprida provisoriamente
.

O
Ministério Público,

nas contrarrazões
encontradiças no
ID
303193353
,
pugna pelo desprovimento deste recurso,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
306975366
.

É o relatório. Inclua-se
em pauta
para julgament
o.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
277903861
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 21/06/2022, por volta das 03:00 horas, na rua das cegonhas, barro Barra do Pari em Cuiabá/MT
BRUNO PIOVEZAN DE CAMPOS praticou vias de fato em face
de sua ex-companheira
V
. A. C. R. [nome suprimido]
, conforme boletim de ocorrência em ID 106796902- p. 6, e declarações acostados em ID 106796902 – p 11.

Alude dos autos que a vítima e Denunciado conviveram durante cerca de 03 (dois) anos, estando separados há aproximadamente 2 (dois) anos, sendo uma relação conturbada.

Segundo se apurou, na data mencionada a vítima estava dormindo em sua residência, quando sua filha começou a chorar. Nesse momento, sua ex-sogra entrou no quarto, ocasião em que esta começou a discutir e gritar com a vítima.

Naquele instante BRUNO acordou com a discussão e desferiu um soco no braço esquerdo da vítima. Em seguida passou a xingá-la dizendo: “você não vale nada” e “você não presta para nada”.

Ante o exposto, DENUNCIO
BRUNO PIOVEZAN DE CAMPOS
como incurso nas sanções dos
art. 21, do Decreto Lei no 3.688/41
, c/c com art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, requerendo, portanto, que recebida e autuada está, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s) e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)
.

[...]
.

Destaques no original

Não obstante a defesa técnica tenha sustentado a inexistência de prova suficiente a sustentar a condenação do apelante, da análise dos autos se verifica que a materialidade e a autoria se encontram presentes e apontando para ele, de modo que a
sentença condenatória não merece reparos
.

Com efeito, q
uando in
quirida pela autoridade policial a vítima
V. A. C. R.

relatou que
dormia no quarto com Bruno, quando foi acordada pelo choro da filha comum do casal [com
um ano de idade
à época]
.

Ao se levantar
para acalmar a criança
, a mãe do apelante também foi até o local
com a mesma intenção.

A vítima recusou a ajuda da sogra, dando início a uma discussão que acabou por acordar Bruno,

o qual

passou a desferir socos contra o braço da
companheira
, consoante se vê
destes
trechos de seu depoimento
visto no ID 2779023
87, p. 10-11
:

[...]

QUE o autor dos fatos BRUNO PIOVEZAN DE CAMPOS, o qual a declarante possuiu uma relação de aproximadamente 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e que já não possuem contato afetivo há cerca de 18 (dezoito) dias; QUE possuem uma filha em comum: ISABELA MARIA PIOVEZAN DE CAMPOS RONDON de 01 (um) ano de idade; QUE nunca registrou boletim de ocorrência bem como nunca requereu medida protetiva de urgência anteriormente em desfavor do suspeito; QUE o relacionamento com o suspeito vem se mostrado conturbado desde o início da gravidez da vítima; QUE o autor dos fatos admite posturas agressivas, controladoras e manipuladoras; QUE o
supeito
já proferiu agressões físicas
àvítima
, como puxões de cabelo, bem como também já proferiu agressões verbais, a ofendendo dizendo: "PUTA" e "VAGABUNDA"; QUE o fato ocorreu no dia 21/06/2022, por volta das 03:00 horas; QUE na data do fato,
a vítima estava dormindo no quarto do casal e no momento posterior foi acordada repentinamente com o choro da filha em comum; QUE em seguida, sua ex-sogra MARTA entrou no quarto pedindo para poder acalmar a neta, porém a vítima respondeu que não seria necessário pois já estava acalmando a filha e não queria atrapalhar o sono de sua ex-sogra; QUE em seguida, sua ex-sogra começou a gritar e discutir com a declarante; QUE em seguida o suspeito acordou com o barulho da discussão e começou a proferir socos no braço esquerdo da vítima e
agredí-la
verbalmente, a ofendendo, dizendo: "VOCÊ NÃO VALE NADA" e "VOCÊ NÃO PRESTA PARA NADA"
; QUE no momento a vítima não apresenta nenhuma lesão aparente, por isso não foi solicitada a requisição de corpo delito; QUE no dia seguinte ao fato o genitor da vítima foi buscá-la
juntamente de sua neta na residência do suspeito;

[...]

Destacamos

Em
juíz
o
,
a vítima ratificou integralmente suas declarações extrajudiciais.

Narrou que, em virtude do falecimento de sua genitora, coabitava com o réu. Relatou que, na data dos fatos, por volta das 3h, a filha do ex-casal despertou. Em seguida, a mãe de Bruno dirigiu-se ao quarto para oferecer auxílio com a criança, mas a vítima declinou da ajuda. Nesse momento, Bruno despertou, deu um soco no braço da vítima e iniciou uma briga
:

“
[...] .Que quando aconteceu o fato, não estava separada dele...que a minha mãe faleceu de COVID e eu fui morar com ele, morar entre aspas eu ficava na minha casa e ele na casa dele, que por volta de três horas da manhã a menininha acordou e isso a mãe dele entrou no quarto e disse “vou ficar com ela” eu disse “não precisa” e fiz ela dormir de novo e nisso ele acordou bravo e me deu um murro no braço, nesta parte do braço aqui, e a gente começou a brigar eu liguei para o meu pai de madrugada... ai de
manha
cedo, por volta das 08 horas meu pai foi me buscar na casa de Dona Marta [...]
” (trecho do depoimento judicial da vítima, extraído da sentença de ID
277903900, mídia ID 277903892
)

Destarte, está claro que a conduta do apelante se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41,
pela qual foi condenado,
sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser no caso em debate.

Aliás, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURANÇA E COERÊNCIA DOS RELATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 18 dias de prisão simples. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a palavra da vítima, embora não corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a violência doméstica ocorre, frequentemente, sem a presença de testemunhas oculares, e (
ii
) redimensionar a pena, considerando a atenuante da menoridade relativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando segura e coerente em ambas as fases processuais, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação, em razão da natureza do delito, frequentemente praticado longe de testemunhas oculares.

4.
A materialidade e a autoria do delito de vias de fato estão comprovadas pela consistência do relato da vítima, que, apesar de não contar com testemunhas, narrou os fatos de forma coesa e segura, sem contradições, o que é suficiente para sustentar a condenação.

5.

A defesa não conseguiu desconstituir o conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo, uma vez que a palavra da vítima é suficientemente robusta para a condenação.

6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, considerando que o apelante tinha 19 anos na data do fato, o que implica no redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando segura e coerente, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de testemunhas oculares. 2. A menoridade relativa do réu deve ser considerada como atenuante para fins de redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025; N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025.

(N.U 1001283-14.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
Destacamos

[...]

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.

[...]
(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

Ademais, a tese defensiva de que o depoimento da vítima estaria eivado de contradições e omissões carece de substrato, uma vez que, além de se verificar a coerência das falas da vítima
,
o apelante não se desincumbiu de seu ônus de apontar, objetivamente, quais seriam as inconsistências no relato ou os fatos suprimidos pela ofendida
, como bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões
.

Logo, diante do contexto probatório, não há
a
menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em
inexistência
de p
rova
s
.

Assim,
não há que se falar em
insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o
apelante
como o autor da conduta descrita na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Noutro turno, a defesa do apelante requer que seja afastada a condenação a reparação de danos à vítima ante à sua hipossuficiência.

Oportuno destacar que consta pedido expresso na denúncia de condenação ao pagamento de valor à título de reparação de danos à vítima, como consequência do art. 387 do Código de Processo Penal.

Na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, tal pretensão do
dominus litis

era de conhecimento da defesa técnica, de forma que lhe foi possibilitada
,

durante toda a instrução, tanto argumentar, quanto produzir prova ou, de qualquer modo, se manifestar em face desse pedido.

Se não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não fora dada oportunidade para tanto. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater tal pleito, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório,

inclusive na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Ademais, conquanto a defesa ale
gue que
não houve fundamentação específica da magistrada acerca d
a f
ixação
do
dano moral, deve ser asserido
que, nos casos envolvendo ilícitos praticados no contexto de violência doméstica e f
amiliar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo considerado
in
re

ipsa
. Isso significa que decorre automaticamente do próprio ato ilícito, prescindindo de comprovação específica quanto à existência de abalo psíquico, grau de humilhação, redução da autoestima ou outros elementos subjetivos. A prática criminosa, por si só, representa afronta à honra, ao valor pessoal da mulher e à sua dignidade, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

Destaca-se, ainda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de reparação de danos não deflagra uma instrução em separado, mas tal indenização é justamente consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta, aliada ao dano psicológico à vítima, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo acusado
em razão de
sua
conduta delitiva
.

E mesmo detendo possibilidade de efetiva produção probatória, tal requisito é dispensado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Desse modo, tanto pelo pedido constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Os elementos que servem de baliza para a detecção do valor constam do feito e se relacionam à
conduta perpetrada contra a vítima
, nível de dano psicológico provocado
a ela
, reprovabilidade da ação e a capacidade econômica do acusado
. E ainda que assim não fosse, obviamente que não é dado ao magistrado deixar de decidir ou, no caso, de fixar o valor, por conta disso, pela consolidada pr
oibiçã
o do
non
liquet
, com positivação no art. 126 do Código de Processo Civil.

No que alude
a
o valor da indenização, impende asserir que
, apesar da alegação da defesa de que ele é “presumidamente hipossuficiente”
, ressai dos autos que
o apelante
possui
capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$ 1.
3
00,00 (
mil e trezentos reais
)
[Interrogatório extrajudicial
do acusado -
ID
277902393
]
,
circunstância, essa, que justifica a manutenção do
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau (
um salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 1.212,00
), a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção de futura de ações desse gênero.

Noutro giro, no que tange ao pleito de detração formulado pela defesa em sede de requerimentos finais, é imperioso o seu indeferimento. Com efeito, da análise acurada dos autos, não se constata a segregação cautelar do apelante em nenhum momento, seja em decorrência de prisão em flagrante ou preventiva, razão pela qual inexiste fundamento para a aplicação do referido instituto.

Por outro viés, no que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, é forçoso concluir que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais.

Com efeito, dispõe o art. 44, I, do Código Penal, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando o crime
é
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 41, reforça essa vedação ao estabelecer que “
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099/95”
, afastando, assim, qualquer instituto
despenalizador
nela previsto, em razão da gravidade social da conduta e da necessidade de proteção integral à vítima.

Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade da vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes que envolvem violência doméstica. Tal vedação representa uma escolha legítima do legislador, visando conferir maior proteção à mulher e coibir com mais rigor a violência
de gênero
. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento por meio da Súmula 588, que dispõe: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
”.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TERCEIRO APELANTE – PRETEXTO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/2006 – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – ACUSADO QUE ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO – APREENSÃO DE 24 (VINTE E QUATRO PORÇÕES) PESANDO 83,84G (OITENTA E TRÊS GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS), DE MACONHA, E 9.845G (NOVE QUILOS, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO GRAMAS), DE MACONHA, BEM COMO O VALOR DE R$ 1 .143,70 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ONDE CONSTA NOMES E VALORES – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA – ALTERNATIVAMENTE – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE POSSUI AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADOS – JURISPRUDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INCABÍVEL – QUANTUM DA PENA IMPOSTA – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA A, DO CP – ACUSADO REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART . 44, INCISO I, DO CP] – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO IMPORTE – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da lei antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Não há que se falar em decote da agravante da reincidência quando constatado ação penal com trânsito em
julgado .
Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que se dedica a atividades criminosas e possua maus antecedentes. Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena quando este é fixado em consonância com o estabelecido no art. 33, § 2o, aliena a, do Código Penal, e o acusado é
reincidente .

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.
Não tendo sido comprovada a licitude do quantum apreendido, não há que se falar em restituição, sendo declarado o perdimento do bem em favor da União.
(TJ-MT 10055609320208110042 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)
destacamos

No que diz respeito especificamente à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, ressai dos autos que o apelante tampouco cumpre os requisitos subjetivos para a concessão do b
enefício.
O inciso II do referido artigo exige que
“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
”
. Na hipótese, o magistrado sentenciante, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena, acertadamente considerou a culpabilidade do agente como
“
altamente reprovável, eis que praticado na presença do filho menor
”
. Tal circunstância demonstra uma maior gravidade da conduta e uma personalidade indiferente às consequências de seus atos no âmbito familiar, o que, por si só, impede o reconhecimento da benesse.

Portanto, por existir expressa vedação legal e por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos, a manutenção da r. sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Bruno Piovezan de Campos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025